Tribunal: TJBA
Processo: 8015050-85.2018.8.05.0000
Classe: Mandado de Segurança
Relator(a): MARIO AUGUSTO ALBIANI ALVES JUNIOR
Órgão julgador: MARIO AUGUSTO ALBIANI ALVES JUNIOR
Órgão colegiado: 2ª VICE-PRESIDÊNCIA
Data de julgamento: 2026-05-07
Data de publicação: 2026-05-07

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Órgão Especial Processo: MANDADO DE SEGURANÇA CÍVEL n. 8015050-85.2018.8.05.0000 Órgão Julgador: Órgão Especial IMPETRANTE: NILO EBRAHIM RIBEIRO BOMFIM Advogado(s): GUSTAVO RIBEIRO GOMES BRITO, DANIEL LIMA OLIVEIRA IMPETRADO: SECRETARIO DA ADMINSTRAÇÃO DO ESTADO DA BAHIA Advogado(s): ACORDÃO DIREITO PROCESSUAL CIVIL E DIREITO CONSTITUCIONAL. AGRAVO INTERNO. JUÍZO DE CONFORMIDADE DE RECURSO EXTRAORDINÁRIO. APLICAÇÃO DOS TEMAS 339, 660 E 895 DA REPERCUSSÃO GERAL. NEGATIVA DE SEGUIMENTO MANTIDA. RECURSO DESPROVIDO. I. Caso em exame 1. Agravo interno interposto pelo Estado da Bahia contra decisão monocrática da 2ª Vice-Presidência que negou seguimento a recurso extraordinário, por entender que o acórdão recorrido (mandado de segurança sobre supressão de gratificações GAJ V e CET) está em consonância com a jurisprudência do STF, especialmente os Temas 339, 660 e 895 da repercussão geral, e por inadmitir as demais alegações. 2. O agravante sustenta negativa de prestação jurisdicional e aponta violação aos arts. 5º, XXXV, 37, caput, e 93, IX, da CF/1988, defendendo a inaplicabilidade dos Temas 339, 660 e 895 ao caso e alegando que a negativa de seguimento ao recurso extraordinário importaria indevida análise de mérito e usurpação da competência do Supremo Tribunal Federal. II. Questão em discussão 3. Há duas questões em discussão: (i) saber se o agravo interno atende ao princípio da dialeticidade, diante da alegação de mera reiteração das razões do recurso extraordinário; e (ii) saber se a decisão que negou seguimento ao recurso extraordinário aplicou corretamente os Temas 339, 660 e 895 da repercussão geral do STF, quanto (a) ao dever de fundamentação; (b) à suposta violação ao contraditório, ampla defesa e devido processo legal; e (c) à alegada ofensa ao princípio da inafastabilidade da jurisdição. III. Razões de decidir 4. Rejeita-se a preliminar de ofensa à dialeticidade quando as razões do agravo interno impugnam, ainda que de forma objetiva, os fundamentos da decisão agravada, notadamente ao sustentar a inaplicabilidade dos temas de repercussão geral e a ocorrência de negativa de prestação jurisdicional. 5. Em agravo interno contra decisão que nega seguimento a recurso extraordinário, a atuação do órgão colegiado limita-se ao controle da correta aplicação de precedente vinculante, mediante verificação de aderência fático-jurídica, não sendo via adequada para rediscutir o mérito constitucional da controvérsia. 6. Não há violação ao art. 93, IX, da CF/1988 quando o acórdão recorrido apresenta motivação suficiente para a conclusão adotada, sendo prescindível o exame exaustivo de todas as alegações das partes, nos termos do Tema 339 do STF. 7. A alegação de afronta ao contraditório, à ampla defesa e ao devido processo legal, quando dependente de interpretação de normas infraconstitucionais e/ou reexame do contexto fático-probatório, configura ofensa indireta/reflexa à Constituição, atraindo o Tema 660 do STF. 8. A alegação de violação ao princípio da inafastabilidade da jurisdição, quando condicionada à superação de óbices processuais e à revisão de premissas fáticas e infraconstitucionais, não possui repercussão geral, conforme Tema 895 do STF. 9. A negativa de seguimento ao recurso extraordinário, quando constatada a conformidade do acórdão recorrido com entendimento do STF sob o regime da repercussão geral, consubstancia exercício regular do juízo de admissibilidade previsto no CPC, não caracterizando usurpação de competência do Supremo Tribunal Federal. IV. Dispositivo e tese 10. Agravo interno conhecido e desprovido. Tese de julgamento: “1. No agravo interno interposto contra decisão que nega seguimento a recurso extraordinário com fundamento no art. 1.030, I, ‘a’, do CPC, a cognição do órgão colegiado limita-se à verificação da correta aplicação do precedente vinculante. 2. É legítima a negativa de seguimento ao recurso extraordinário quando o acórdão recorrido está em conformidade com as teses firmadas nos Temas 339, 660 e 895 da repercussão geral do STF.” Dispositivos relevantes citados: CF/1988, arts. 5º, XXXV, e 93, IX; CPC, arts. 1.030, I, “a”, e 931. Jurisprudência relevante citada: ARE 748.371 RG (Tema 660); AI 791.292 RG /PE (Tema 339); RE 956.302 RG/GO (Tema 895). VISTOS, relatados e discutidos estes autos de Agravo Interno em Recurso Extraordinário acostado nos autos do Mandado de Segurança n.º 8015050-85.2018.8.05.0000, em que figuram como Agravante ESTADO DA BAHIA e como Agravado NILO EBRAHIM RIBEIRO BOMFIM. ACORDAM os Desembargadores integrantes do Órgão Especial do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, conforme certidão de julgamento, em conhecer e NEGAR PROVIMENTO AO AGRAVO INTERNO, nos termos do voto do Relator. Salvador/BA, (data registrada eletronicamente). Presidente Desembargador Mário Augusto Albiani Alves Júnior 2º Vice-Presidente Procurador(a) de Justiça